Tribunal: TJBA
Processo: 8027957-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027957-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARCILIO ALVARES

Advogado(s)
:
NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, LETICIA ROSA DOS SANTOS, LUBNA SILVA FIGUEREDO

AGRAVADO: URO LASER LTDA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE POSSE EXERCIDA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESBULHO CONTRA POSSE CONSOLIDADA. LITÍGIO CONEXO ENVOLVENDO A TITULARIDADE DO IMÓVEL. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO PROVIDO.

I -
A controvérsia central gira em torno da alegação de posse legítima da agravada, com base em contrato de promessa de compra e venda celebrado com a empresa MEIRA BRITO ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA. Sustenta a recorrida que adquiriu, por meio de contrato particular, o imóvel objeto da demanda, tendo integralmente quitado o preço e recebido, da vendedora, autorização expressa para tomar posse do bem.

II - Para a concessão de tutela liminar possessória, é imprescindível a comprovação inequívoca da posse pretérita, do esbulho ou turbação e da perda da posse em prazo inferior a ano e dia (CPC, art. 561).

III – A mera celebração de contrato de promessa de compra e venda e a autorização da promitente vendedora para ingresso no imóvel não são suficientes, por si sós, para comprovar a efetiva posse da autora, ausentes atos materiais que caracterizem exercício possessório.

IV – A ausência de demonstração de que o alegado esbulho se deu contra posse já exercida obsta a concessão da medida reintegratória.

V – A existência de ação judicial conexa, tramitando perante o mesmo juízo de origem, versando sobre a titularidade do imóvel, revela o risco concreto de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3º, do CPC. A prudência jurisdicional recomenda a manutenção do status quo ante até que se esclareça a real condição possessória e a legitimidade dominial do bem, à luz de regular instrução probatória.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8027957-48.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
ARCILIO ALVARES e como agravado URO LASER LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)